Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-94.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. METRÔ-DF. REGIME DE PRECATÓRIO. APLICABILIDADE. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aplica-se a execução pelo rito dos precatórios à COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL, na forma do art. 100 da Constituição Federal, por ser o Distrito Federal detentor de 99% do seu patrimônio, além de se tratar de empresa pública que desempenha serviço público essencial.

2. Precedente: (Acórdão n.1134044, 07139937320188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 06/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na Justiça do Trabalho o entendimento é o de tratar-se de execução comum. Porém, o STF, acionado pelo Agravante contra as decisões da Justiça do Trabalho, na ADPF 524, deferiu liminar para suspender as execuções diretas, acenando que as execuções serão pele regime do art. 100 da Constituição Federal.

3. Agravo conhecido e provido.